Tribunal: TJES
Processo: 5002425-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002425-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão

obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2
.
O
relatório do v. acórdão embargado exprime de forma fidedigna os fatos processuais dos presentes autos, de tal modo que não se vislumbra qualquer vício que mereça correção
.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO e Embargado ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002425-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002425-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO contra o v. acórdão id 2957261, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 3013378, que o v. acórdão incorreu em vício de contradição.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 3040831, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de contradição.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida, em parte, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Acerca da aventada contradição, a Embargante aduz, em síntese, haver contradição entre as razões consignadas na decisão liminar concessiva do efeito suspensivo e aquelas assinaladas no julgamento de mérito do recurso.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Impende ressaltar que a decisão liminar, por ser de natureza precária e proferida em cognição sumária, não vincula – e nem poderia – o juízo de mérito a ser realizado por ocasião do julgamento do recurso.

Por outro lado, restaram declinadas no v. acórdão hostilizado todas as razões que ensejaram o provimento parcial do presente recurso, notadamente em razão da coerência guardada com o julgamento do agravo de instrumento nº 5002210-08.2021.8.08.0000.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão

obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2
.
O
relatório do v. acórdão embargado exprime de forma fidedigna os fatos processuais dos presentes autos, de tal modo que não se vislumbra qualquer vício que mereça correção
.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante JUCELINA DOS SANTOS RESENDE SARANGO e Embargado ESPÓLIO DE RENILDO SARANGO DOS SANTOS.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.